Tribunal: STJ
Processo: 5007231-49.2022.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123267 - MG(2024/0041419-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
EMBARGADO
: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e90be456-781a-4ccd-9ed0-bfb08ff21e91

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e90be456-781a-4ccd-9ed0-bfb08ff21e91

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123267 - MG (2024/0041419-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
EMBARGADO
: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por J J R DE O A contra acórdão desta

colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou operadora de
plano de saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar, prescrito para
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

tratamento de mielodisplasia, mesmo não estando incluído no rol da ANS e
havendo cláusula contratual de exclusão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como antineoplásicos
orais, medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da
ANS para esse fim.
3. O reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência
ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. No caso concreto, o medicamento prescrito não se enquadra nas
exceções previstas na legislação e na jurisprudência, sendo lícita a negativa
de cobertura pela operadora do plano de saúde.
5. Recurso provido para excluir o dever de custeio do medicamento pela
operadora do plano de saúde, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo
ter havido contradição interna, porque o acórdão teria reconhecido que se trata de tratamento
antineoplásico para mielodisplasia, mas, ao final, teria concluído pela exclusão de cobertura sob o
fundamento de uso domiciliar, embora medicamentos antineoplásicos orais seriam exceção à regra
de exclusão. Aduziu que seria fato incontroverso que o fármaco Revolade (Eltrombopague) é
antineoplásico, de modo que a decisão teria incorrido em conclusão incompatível com suas
próprias premissas.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e,
subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 10, VI, da
e 1.022 do CPC (fls. 594-
Lei 9.656/98
597).
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 602-
605), sustentando a inadmissibilidade do recurso, eis que inexistentes os vícios de omissão,
contradição e/ou obscuridade.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, deu provimento
ao recurso especial para excluir o dever de custeio do medicamento pela operadora do plano de
saúde, julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

De acordo com entendimento deste STJ "é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos
arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual
Lei no 9.656/1998
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021" (AgInt nos
art. 17,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Nesse sentido:
(...)
O TJMG dissentiu de tal entendimento, porque condenou a recorrente ao
custeio dos medicamentos – de uso domiciliar – descritos na exordial (cf. fls.
845-854). Em tais condições, impõe-se a reforma do aresto impugnado, a fim de
excluir o dever de a recorrente custear o fármaco mencionado.
Registre-se que não houve análise do caso, pelo Tribunal de origem, à luz das
alterações promovidas pela
na
Lei n. 14.454/2002
Lei n. 9.656/1998,
notadamente a inclusão dos parágrafos 12 e 13, que tratam da possibilidade de
cobertura de tratamento ou procedimento quando existam evidências
científicas, recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,
no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para o fim de excluir o
dever de a recorrente custear o fármaco descrito na inicial, julgando, por
consequência, improcedente o pedido autoral.

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado na espécie.
A embargante refere que o acórdão reconheceu expressamente que o medicamento foi
prescrito para o tratamento de neoplasia, embora tenha concluído pela improcedência do pedido.
Citou trecho do acórdão:

Extrai-se dos autos que, na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação
de fazer contra a Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda.,
alegando ser beneficiário de plano de saúde da requerida e necessitar do
medicamento “Revolade” para tratamento de mielodisplasia, doença que pode
ser considerada um tipo de câncer. O autor afirmou que a requerida recusou-se
a fornecer o medicamento sob o argumento de exclusão contratual e ausência
de previsão no rol da ANS, motivo pelo qual pleiteou a condenação da ré ao
fornecimento do medicamento na dosagem prescrita, enquanto durar o
tratamento.

Equivocou-se a parte embargante no ponto. Como se vê, o trecho citado refere-se à
síntese fática do processo, onde se narra o constante da inicial do processo, vale dizer, o que alega
a parte autora, com a descrição da ação proposta. Veja que o trecho consta do Relatório da decisão,
com indicação das alegações do requerente. A parte autora é quem afirmou que a mielodisplasia
pode ser considerada um tipo de câncer. Frise-se, o parágrafo transcrito atine ao que é dito pelo
demandante em sua inicial.
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

Conforme se verifica dos autos, houve a juntada de relatório médico (fls. 28), que
referiu ser a parte autora portadora de mielodisplasia (CID 10 – D46). No mesmo sentido o
relatório médico de fls. 55.
Às fls. 31 foi juntada negativa do plano de saúde da parte autora/embargante, embasada
no fato de que está excluída da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos domiciliares de uso oral definidos em rol da
ANS. Desse modo, a operadora de saúde entendeu não se tratar de medicamento antineoplásico.
Em sede de contestação (fls. 103-114) a embargada ressaltou que a medicação
requerida não se tratava de antineoplásico, o que justificava a negativa de concessão. Citou
legislação referente ao tema bem como indicou cláusulas relativas às exclusões de cobertura,
indicando que estariam cobertas medicações antineoplásicas, o que não era o caso dos autos.
Asseverou a parte embargada:

No presente caso, em que pese o respeito e atenção especial à saúde do Autor,
constata-se claramente que razão nenhuma lhe assiste em sua pretensão de
custeio, por parte da Requerida, do medicamento REVOLADE, por tempo
indeterminado, uma vez que o referido medicamento não é antineoplásico, como
se pode inferir pela bula, abaixo transcrita:
(...)
E ainda, o quadro clínico do Autor não é oncológico, o que poderá ser
devidamente demonstrado através de prova pericial, se necessário.

Em recurso de agravo de instrumento (fls. 226-238) a embargada novamente ressaltou
não se tratar de medicação antineoplásica, o que justificava a negativa de cobertura. Vejamos:

O medicamento REVOLADE é ministrado sob a forma de comprimido, em
ambiente externo ao da unidade de saúde, não se enquadra nos antineoplásicos
orais e, portanto, não possui cobertura pelos planos de saúde, conforme se pode
inferir pela bula abaixo transcrita:

Em réplica à contestação (fls. 261-266), a parte autora/embargante não contraditou a
afirmação da ré/embargada no sentido de que a medicação não se tratava de antineoplásico.
Novamente em apelação (fls. 309-326), a ré/embargada ressaltou que o fármaco
requerido, Revolade, é ministrado sob a forma de comprimido, em ambiente externo ao da unidade
de saúde e não se enquadra nos antineoplásicos orais, conforme se pode inferir pela bula do
medicamento. Discorreu sobre a legislação que rege o tema, bem como colacionou jurisprudências
sobre a questão, e indicou cláusulas contratuais que tratam da exclusão de cobertura no caso.
Em contrarrazões ao recurso de apelação a embargante defendeu que a doença da parte
autora, mielodisplasia (CID 10 – D46), geralmente evolui para quadros mais graves de
leucemização, podendo ser considerada um tipo de câncer ou doença pré-maligna.
Entretanto, não juntou qualquer documento médico nesse sentido. Vale dizer, da
documentação acostada aos autos há referência apenas à enfermidade mielodisplasia, de CID 10 –
D46). E em simples consulta ao CID apontado, na internet, possível constatar que se trata de
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

Síndromes mielodisplásicas. Há outros detalhamentos do referido CID, mas não houve indicação
específica constante de relatório médico que possa ser seguramente atestado como uma condição
neoplásica.
Novamente às fls. 360/361, a ré/embargada ressaltou não ser caso de quadro clínico de
natureza oncológica, o que justificava a negativa de cobertura solicitada.
Em sede de recurso especial (fls. 388/408), a ré/embargada novamente argumentou que
o fármaco requerido não se destinava a tratamento oncológico, pois esse não era o quadro de saúde
da parte autora/embargante. E mais uma vez citou legislação e jurisprudência acerca do tema.
Assim, a parte autora não comprovou, a partir de documentos médicos, que o quadro
de saúde que a acomete caracteriza-se inequivocamente como neoplasia. Ademais, não requereu
produção de prova nesse sentido, notadamente a prova pericial. Ao contrário, requereu o
julgamento antecipado da lide (fl. 18).
E não se pode perder de vista caber ao autor, como regra, o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do
E diante da contestação da natureza de
art. 373, inciso I.
sua enfermidade deveria ter juntado laudo médico esclarecedor ou mesmo requerido produção de
prova pericial. Não o fez, contudo.
Assim, o acórdão embargado foi claro em reconhecer a impossibilidade de
fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, salvo as exceções específicas, como
antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da ANS
para esse fim. E a parte autora não se desincumbiu de trazer aos autos, oportunamente, prova de
que o seu quadro de saúde se caracteriza, indubitavelmente, como neoplasia, tampouco requereu
produção de prova nesse sentido, como exame pericial.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não prospera
a insurgência.
Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional, ressaltando-se
que matéria constitucional deve ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria usurpação de
competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por
art. 102)
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração,
ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando
inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: e9cb8ab3-64fa-4f88-8d01-59731c3ed41c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.123.267 / MG
Número Registro: 2024/0041419-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220912851 10000220912851004 50072314920228130433
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
RECORRIDO
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Documento eletrônico VDA54010842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 134e3069-cf3e-4d6b-9368-8afc11659615

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
EMBARGADO : UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 134e3069-cf3e-4d6b-9368-8afc11659615